Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA NEOENERGIA DO POLO PASSIVO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA, APÓS REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL PELA TERRACAP. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré TERRACAP em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 5.182,57 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais pelo ressarcimento das faturas de energia pagas no período de maio/2021 a fevereiro/2022, a ser corrigido monetariamente pela SELIC desde o efetivo desembolso de cada parcela. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC.
2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré, ora recorrente, porquanto verificada a pertinência subjetiva da demanda. O autor alega que a ré deve ressarci-lo pelo pagamento de débitos de energia elétrica, gerados após a desocupação pelo autor e reintegração da ré na posse do imóvel, antes explorado pelo autor por meio de concessão de uso. Assim, evidencia-se, a partir das alegações do autor na petição inicial (“in status assertionis”), a legitimidade ad causam da ré para figurar no polo passivo da demanda. Eventual ausência de responsabilidade pelos débitos é matéria de mérito.
3. Por outro lado, não se deduz pedido contra a Neoenergia, de modo que despicienda a sua inclusão no polo passivo da presente ação, sobretudo porque a solução da controvérsia estabelecida na lide não depende do afastamento da responsabilidade do autor perante a referida distribuidora de energia elétrica, como bem consignado em sentença. Desse modo, não prospera a necessidade de a CEB/Neoenergia compor o polo passivo da ação.
4. No que tange ao mérito, o autor logrou demonstrar a desocupação do imóvel ao final de fevereiro de 2021, em conformidade com o que restou determinado na ação de reintegração de posse do imóvel (ID 38841035). A ré, por sua vez, junta documento em que se identifica ter havido vistoria do imóvel em 03/03/2021, em que se constatou que o imóvel estava, de fato, desocupado (ID 38841049). Assim, não há dúvidas de que, desde março de 2021, o imóvel retornou à posse da ré TERRACAP.
5. Ausente comunicação por parte do autor, consumidor e titular do contrato do serviço de fornecimento de energia elétrica, à concessionária/distribuidora quanto à alteração de titularidade, tem-se que aquele (autor) permanece responsável pelo pagamento dos débitos de energia elétrica gerados após a modificação. É o que se infere da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL (art. 70), assim como da jurisprudência prevalente neste e. TJDFT e do c. STJ, notadamente diante da natureza pessoal (propter personam) dos débitos relativos à energia elétrica.
6. Todavia, a responsabilidade do autor pelo pagamento dos débitos decorrentes das faturas de energia elétrica, emitidas após a desocupação do imóvel, não comunicada à concessionária/distribuidora, não afasta o direito de obter o ressarcimento dos valores pagos daquele que exerce a posse do imóvel e pode se beneficiar pelo consumo da energia elétrica.
7. O art. 884 do Código Civil dispõe que “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”.
8. Nesse cenário, escorreita a sentença que condena a ré, TERRACAP, possuidora do imóvel em que gerado o consumo de energia elétrica, a ressarcir o autor, antigo consumidor do fornecimento de energia, pelo pagamento dos débitos posteriores à desocupação, sob pena de enriquecimento ilícito da ré.
9. Destaca-se que, enquanto não comunicada a transferência de titularidade à distribuidora de energia elétrica, a responsabilidade do autor quanto ao pagamento das faturas mantém-se incólume.
10. No que tange ao índice de correção monetária do valor a ser ressarcido, a sentença merece reparos a fim de que seja determinado que o montante seja atualizado pelo INPC, acrescido de juros moratórios legais, a partir do desembolso. Nesse sentido: Acórdão 1014246, 07286772320168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017; Acórdão 1336665, 07051361320208070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido nos termos do item anterior.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), posto que ausente recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.